Tribunal: STF
Processo: HC 266431
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar — STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000106-68.2024.7.11.0011/DF, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º-A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. NÃO ACOLHIMENTO. ATENUANTE DO PARÁGRAFO 7º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA RES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.



    Para a configuração do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.



    Os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, incluindo a própria confissão do acusado demonstram, indene de dúvidas, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia móvel, abusando da confiança depositada sobre a sua pessoa.



    O delito de furto consumou-se no momento em que o Réu se apossou da res, restando claro o ânimo de assenhoramento definitivo, até mesmo porque em delitos desse jaez vigora a teoria da amotio ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica.



    Ainda que o Réu atenda ao requisito da primariedade, no que se refere à restituição do bem subtraído antes de instaurada a ação penal militar, os autos não evidenciam esse elemento, notadamente porque não houve a devolução da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da prisão em flagrante.



    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.



    Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade (doc. 3, p. 31).  



    Neste habeas corpus, a defesa busca:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, Apelação Criminal n° 70001066820247110011, publicado em 03/12/2025, Evento 32, ao que se requer (i) a absolvição nos termos do art. 439, “b”, por atipicidade da conduta ante a ausência comprovada de dolo específico, vez que a intenção verdadeira não era se apoderar permanentemente do carregador, mas sim incriminar falsamente um colega militar em represália; alternativamente, (ii) a absolvição com base no art. 439, “e”, Código de Processo Penal Militar, por dúvida razoável na comprovação do animus furandi, aplicando-se o princípio in dubio pro reo; ou, ainda (iii) a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, ante a irrelevância material da conduta, por se tratar de R$ 240,00, a recuperação imediata do bem, o período brevíssimo de privação, a ausência de prejuízo permanente ao patrimônio militar, e o contexto geral de transgressão disciplinar desprovida de gravidade criminal relevante; e, subsidiariamente, (iv) a aplicação da atenuante prevista no art. 240, §7º, Código Penal Militar, para reduzir a pena em 2/3;



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ‘cidadão civil’, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 70003082120237000000 e do Ação Penal Militar nº 70000372620227030303, acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 30 de outubro de 2024, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO PEDRO DOS SANTOS MOREIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no artigo 240, § 6º-A, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo período de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.



    [...]



    Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise do Recurso defensivo.



    Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Réu “(...) com base no artigo 439, b, do CPPM, uma vez que não houve furto, já que ausente o elemento subjetivo do tipo penal ou, ainda, seja ele absolvido, com base no artigo 439, e, do CPPM, ante a ausência de comprovação do animus furandi (...)”.



    Requereu, ainda, “(...) tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais, seja a atenuante aplicada em 2/3 da pena, reduzindo-se a condenação para 8 (oito) meses de reclusão (...)”.



    Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.



    [...]



    Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos, a saber, “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi”, os quais se identificam sobejamente no caso em exame.



    Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa em Juízo, quando descreveu minuciosamente a empreitada criminosa, conforme se extrai do seu depoimento, a saber:



    [...]



    A dinâmica dos fatos narrados na Exordial Acusatória foi corroborada pela prova testemunhal colhida em Juízo, sendo oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:



    [...]



    Consoante os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 1.017), o núcleo do delito de furto “(...) reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso), circunstância que conduz ao entendimento segundo o qual a prova cabal da subtração da res furtiva nem sempre é de fácil obtenção. Afinal, em delitos desse jaez, normalmente, o agente age sorrateiramente justamente para não ser descoberto. Daí o porquê das circunstâncias nas quais se deu a prática delitiva constituir elemento de valor significativo na busca da verdade real.



    Quanto à materialidade, consta dos autos o Termo de Apreensão, cujo teor consignou que:



    [...]



    Além disso, o Laudo de Perícia Criminal, de 18 de dezembro de 2023, elaborado por perito militar do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, constatou que:



    [...]



    Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a reprovabilidade da conduta de militar que subtrai material pertencente ao Exército Brasileiro.



    In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.



    Nesse sentido, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que “(...) a motivação do Acusado não era subtrair para si o carregador do fuzil (...)”, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o delito descrito no art. 240 do Código Penal Militar consumou-se no momento em que o Réu se apossou da res, restando claro o ânimo de assenhoramento definitivo, até mesmo porque em delitos desse jaez vigora a teoria da amotio ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se “(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal – Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).



    Conforme já decidiu esta Corte Castrense, o crime de furto é consumado quando “(...) o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila (...)” (Apelação nº 0000021-55.2016.7.12.0012, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 17/09/2018).



    No mesmo sentido, “(...) O crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ou seja, quando o objeto material sai da esfera de guarda e de vigilância do proprietário ou possuidor e passa à do agente da ação delituosa (...)” (Apelação nº 7000193-39.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 11/10/2019).



    Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 240, § 6º-A, do Código Penal Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório imposto pelo Juízo de primeiro grau, que assim fundamentou a Sentença:



    [...]



    Passo à análise da tese defensiva na qual requereu a “(...) aplicação da atenuante prevista no § 7º, do artigo 240, do CPM (...)” uma vez que “(...) a coisa foi restituída voluntariamente pelo Apelante, antes de deflagrada a ação penal (...)”, tendo acrescentado, ainda que, “(...) tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de antecedentes criminais, seja a atenuante aplicada em 2/3 da pena, reduzindo-se a condenação para 8 (oito) meses de reclusão (...)”.



    Os argumentos não merecem acolhida.



    Quanto à possibilidade de aplicação do § 2º do artigo 240 do Código Penal Militar, ainda que o Réu atenda ao requisito da primariedade, no que se refere à restituição do bem subtraído antes de instaurada da ação penal militar, os autos não evidenciam esse elemento, notadamente porque, ao contrário do que afirmou a Defesa, não houve a devolução da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da prisão em flagrante efetuada pelo Oficial-de-Dia do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado.



    [...]



    Mais para além, se bem analisado o Decreto condenatório de primeiro grau, o Juízo a quo destacou que, “(...) em que pese a natureza do bem furtado - material de uso restrito militar - a sanção penal do §6º-A do art. 240 do CPM, não se revela proporcional, tendo em vista a função educativa da pena e seu caráter ressocializador (...)”, razão pela qual aplicou ao caso em exame a chamada minorante inominada na terceira fase da dosimetria, “(...) no patamar de 1/3 (um terço), diminuindo a pena para 2 (dois) anos de reclusão.”, tornando-a definitiva, portanto, em quantum inferior ao mínimo legal.



    Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau.



    [...]



    Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 3, pp. 56-53 — grifei).



    No que se refere à alegada ausência de dolo específico suficiente para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime descrito no art. 240 do Codigo Penal Militar estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    O mesmo deve ser dito em relação ao pedido de aplicação da atenuante prevista no § 7º do art. 240 do CPM, sob o argumento de que “a coisa foi restituída voluntariamente pelo Apelante, antes de deflagrada a ação penal”.



    No caso sob exame, como visto, as instâncias ordinárias concluíram que, “ao contrário do que afirmou a Defesa, não houve a devolução da res, mas sim a sua apreensão por ocasião da prisão em flagrante efetuada pelo Oficial-de-Dia do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado”.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. Esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.022 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES MILITARES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DENTRO DAS INSTALAÇÕES CASTRENSES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. [...] 4. Para acolher, no caso, a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. [...] 8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 171.798 ED-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A via processualmente contida do habeas corpus não se mostra adequada para o revolvimento de fatos e provas. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a absolvição do paciente.



    2. A aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância não foi analisada pelo Superior Tribunal Militar, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 155.612 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2018).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Por fim, no que concerne à aplicação do princípio da insignificância, verifico que essa questão não foi suscitada perante as instâncias antecedentes. Assim, a ausência de expressa manifestação do STM sobre a matéria impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator